Tribunal: CARF
Processo: 18050.000163/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, por meio do julgamento de cinco processos (ADIs 2397 2386, 2389, 2390, 2397 e 2406) no sentido de que os dispositivos da Lei Complementar n° 105/2001 não resulta em quebra de sigilo bancário , mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros não havendo ofensa à Constituição Federal.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO. EXAME INDISPENSÁVEL. ADMISSIBILIDADE.
No curso do procedimento fiscal, comprovado o enquadramento em uma das definições legais para exame indispensável, cabe a expedição da RMF. A ausência dos autos do relatório circunstanciado que a precede não implica ilegalidade da prova dela oriunda.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO DE CAIXA.
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias, quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal (Súmula CARF n. 67).
DEPÓSITO BANCÁRIO PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para efeito de determinação da receita omitida não serão considerados os depósitos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o Valor de R$ 80.000, 00 (oitenta mil reais). (Aplicação Súmula CARF no 61).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITAS ORIUNDAS DA ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
No caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, quando o contribuinte tem a pretensão de associá-los a receitas oriundas da atividade rural, deve estabelecer vinculação individualizada de data e valores e, necessariamente, comprovar a receita de tal atividade por intermédio de documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada e documentos reconhecidos pela fiscalização estadual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.000163/2011-23
ACÓRDÃO
2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELO ROTH FERRAZ DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, por meio
do julgamento de cinco processos (ADIs 2397 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406) no sentido de que os dispositivos da Lei Complementar n° 105/2001
não resulta em quebra de sigilo bancário , mas sim em transferência de
sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros não havendo ofensa à Constituição Federal.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). PROCEDIMENTO
FISCAL EM CURSO. EXAME INDISPENSÁVEL. ADMISSIBILIDADE.
No curso do procedimento fiscal, comprovado o enquadramento em uma
das definições legais para exame indispensável, cabe a expedição da RMF.
A ausência dos autos do relatório circunstanciado que a precede não
implica ilegalidade da prova dela oriunda.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO DE CAIXA.
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de
caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou
transferências bancárias, quando não comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear
lançamento fiscal (Súmula CARF n. 67).
DEPÓSITO BANCÁRIO PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
2
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para efeito de
determinação da receita omitida não serão considerados os depósitos de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que
o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o Valor de R$
80.000, 00 (oitenta mil reais). (Aplicação Súmula CARF no 61).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITAS
ORIUNDAS DA ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
No caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, quando o contribuinte tem a pretensão de
associá-los a receitas oriundas da atividade rural, deve estabelecer
vinculação individualizada de data e valores e, necessariamente,
comprovar a receita de tal atividade por intermédio de documentos
usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de
entrada e documentos reconhecidos pela fiscalização estadual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação no sentido de “que o acréscimo
patrimonial a descoberto seja tributado como receita da atividade rural”, por rejeitar a preliminar
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir do lançamento: a) a infração relativa ao
acréscimo patrimonial a descoberto (APD), ano-calendário de 2008; b) o lançamento relativo à
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada no
ano-calendário de 2007.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
3
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 36/70) de Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF,
atinente aos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, lavrado em decorrência da apuração de i)
acréscimo patrimonial a descoberto e ii) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada. Foi aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto
apurado na infração, bem como juros de mora.
É ver trecho do Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fl. 52), que bem descreve as
infrações:
3. INFRAÇÕES APURADAS
Da análise das Declarações de Ajuste Anual dos exercícios de 2007, 2008 e 2009,
anos-calendário de 2006, 2007 e 2008, respectivamente, e baseado nas
constatações acima, foram apuradas as infrações abaixo:
3.1 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO: Omissão de rendimentos, tendo
em vista a variação patrimonial a descoberto decorrente de excesso de aplicações
sobre recursos apurada conforme Demonstrativo de Fluxo Financeiro 2008 anexo.
Destacamos que o valor omitido de R$ 366.600,57 constatado em dezembro de
2008 foi verificado após a inclusão dos rendimentos omitidos decorrentes de
depósitos bancários sem origem comprovada.
3.2- DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -Omissão de
Rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada:
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme apuração feita nos demonstrativos anexos "Depósitos sem
Origem Comprovada" dos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008 e acima
demonstrados.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a
impugnação, para manter parcialmente o crédito tributário lançado de ofício, acrescido de multa
de 75% e juros atualizados nos termos da legislação de regência, nos termos do voto do Relator:
7. A defesa também alega que não foi intimado cotitular (Sérgio Roth Ferraz de
Oliveira) da conta no 13.702-2, agência no 0417-0, do Banco do Brasil, para fins de
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
4
comprovação da origem dos créditos nela realizados. Aduz que a Súmula CARF no
29 é aplicável ao caso.
7.1 Compulsando os autos, confere-se que o contrato de abertura da conta
bancária em questão (fls. 820 e 821) informa como titulares o impugnante e
Sérgio Roth Ferraz de Oliveira.
7.2 Logo, deve ser desconsiderada a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos na referida conta bancária, uma vez que não consta prova de que o
cotitular Sérgio Roth Ferraz de Oliveira tenha sido chamado a comprovar a origem
dos créditos na conta no 13.702-2, agência no 0417-0, do Banco do Brasil, tanto é
assim que o lançamento atribuiu 100% da omissão de rendimentos para o ora
impugnante, conforme termo de verificação de fls.
47 a 69. Trata-se de entendimento cristalizado na Súmula CARF no 29, para a qual
o Ministro de Estado da Fazenda atribuiu efeito vinculante em relação à
administração tributária federal, por meio da Portaria MF no 383, de 12 de julho
de 2010. Confira-se a redação:
"Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob
pena de nulidade do lançamento." 7.3 Portanto, partindo-se das tabelas de fl. 55,
será retirada a soma dos depósitos da coluna referente à conta no 13.702-2,
agência no 0417-0, do Banco do Brasil, de cada anocalendário: ano-calendário
2006 (R$ 113.374,90), ano-calendário 2007 (R$ 60.337,43) e anocalendário de
2008 (R$ 66.788,90).
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 857/875), alegando em breve síntese:
a) A nulidade do lançamento em decorrência da inobservância do procedimento
previsto no Decreto n. 3.724, de 10 de janeiro de 2001, para fins de Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF);
b) Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, alega que o lançamento foi
baseado em presunção inexistente no ordenamento jurídico de que cheques
emitidos em favor de terceiros devem ser considerados como aplicações de
recursos. Alega que, não havendo aprofundamento da investigação acerca da
destinação dos cheques, macula-se de incerteza o valor da omissão de
rendimentos. Aduz a Súmula n. 67 do CARF;
c) Requer, subsidiariamente, que o acréscimo patrimonial a descoberto seja
tributado como receita da atividade rural;
d) Quanto à omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada, defende que para os anos de 2006 e 2007 a soma não alcança
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
5
o limite de R$ 80.000,00 dentro do ano-calendário, tendo em vista a
desconsideração dos depósitos realizados na conta detida no Banco do Brasil;
e) Subsidiariamente, requer que seja aplicado o percentual 20% para
determinação do resultado tributável, vez que exerce exclusivamente atividade
rural;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, o recorrente aduz matéria que não consta expressamente de sua
impugnação, qual seja, “que o acréscimo patrimonial a descoberto seja tributado como receita da
atividade rural”.
Como consta da impugnação (e-fls. 800/803), o ora Recorrente apenas impugnou o
“arbitramento de IRPF sobre os valores levantados pela Fiscalização como rendimentos com
origem não comprovada, sem considera-los como receita oriunda da atividade rural, o que
ensejaria tributação diferenciada”. Isto é, com relação à infração acréscimo patrimonial a
descoberto, não arguiu a tributação diferenciada decorrente da atividade rural, motivo pelo qual a
decisão de piso não se debruçou sobre tal argumento.
Ao contrário do que aduz o Recorrente, que a decisão de piso rejeitou o pedido
subsidiário formulado, para que, caso não fosse desconstituída a infração, o acréscimo patrimonial
fosse tributado como receita decorrente da atividade rural, verifica-se que a análise realizada pela
decisão de piso cinge-se à omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada (itens 14 e 15 da decisão de piso – e-fls. 848/849).
Assim sendo, a matéria trazida apenas em grau de recurso, em relação à qual não
teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância,
não podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da
preclusão consumativa, nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72.
Pelo exposto, as alegações trazidas no tópico “2.3” do recurso voluntário
encontram-se preclusas, não merecendo, portanto, ser conhecidas
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
6
2
PRELIMINAR
O Recorrente repisa a nulidade do lançamento em decorrência da inobservância do
procedimento previsto no Decreto n. 3.724, de 10 de janeiro de 2001, para fins de Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF).
Não obstante, entendo que a decisão de piso analisou corretamente a questão,
motivo pelo qual adoto como fundamento do presente voto, quanto ao ponto, as razões de
decidir ali expostas, mediante a transcrição do seguinte trecho (art. 114, § 12 do RICARF):
6. Quanto à RMF, o contribuinte sustenta que sua expedição não foi devidamente
motivada em relatório circunstanciado, conforme exige o Decreto no 3.724, de
2001.
6.1 Entretanto, cumpre informar que o relatório mencionado no art. 4o do
Decreto no 3.724, de 2001, não se destina ao fiscalizado. Possui finalidade única
de convencer a autoridade administrativa responsável que a situação enseja
expedição de RMF. Sendo assim, sua ausência dos autos não constitui vício no
procedimento. Registre-se que não há previsão na legislação no sentido de
cientificar o contribuinte do relatório em questão.
6.2 Destaque-se que o interessado foi intimado e reintimado diversas vezes no
curso do procedimento fiscal, solicitando em muitas oportunidades a prorrogação
do prazo para resposta, sem atender satisfatoriamente às exigências fiscais. Tal
situação é suficiente para autorizar uma investigação por via de RMF, conforme a
legislação regente da matéria.
Vejamos as redações aplicáveis ao período de apuração em tela.
6.3 O Decreto no 3.724, de 2001, assim dispõe:
"Art. 2 o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em
nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão
início por força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF), instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
(...)
§ 5 o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
7
(...)Art. 3 o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
(...)Art. 4 o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
§ 1 o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
e será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2 o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF."
(grifos acrescidos)6.4 Por sua vez, o art. 33 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, estabelece:
"Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;"(grifos
acrescidos)
Ainda, insta esclarecer que, apesar da irresignação da contribuinte com a quebra do
seu sigilo bancário, verifica-se que o mesmo se deu com base na Lei Complementar n. 105/2001,
bem como no § 3o do art. 11 da Lei n. 9.311/96 (redação dada pela Lei n. 10.174/2001), portanto
dentro dos limites legais.
Não há quebra de sigilo no lançamento realizado desta forma, visto que não houve
qualquer rompimento das garantias fundamentais constituídas na CF/88, visto que, no presente
caso, a fiscalização apenas exerceu seu dever de fiscalizar, conforme determina e possibilita a lei.
É o próprio CTN, em seu artigo 197, inciso II, que impõe a obrigação de os bancos e
outras instituições financeiras prestarem informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
8
Art. 197 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
A matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de
2001, que teve seu artigo 6° regulamentado pelo já mencionado Decreto n. 3.724, do mesmo ano.
Seu artigo 1°, § 3°, inciso VI, artigo 5° e artigo 6° preceituam:
Art. 1° As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados. (...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo: (...)
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos
29, 39, 49, 59, 69, 79 e 9 desta Lei Complementar.
Art. 5° O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços. (...)
§ 4° Recebidas às informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
(...)
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Desta forma, a teor das normas citadas, não há qualquer violação à legislação
vigente quanto ao sigilo bancário do contribuinte. Por outro lado, ao mesmo tempo em que a
Legislação dá ao Fisco esta prerrogativa, ela impõe, aos servidores públicos, que vierem a ter
conhecimento dos dados bancários do Contribuinte, o dever de ofício de mantê-las em sigilo,
prevendo, inclusive com a tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha ciência em razão
do cargo e que deva permanecer em segredo. Para melhor compreensão, seguem abaixo os
citados dispositivos:
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
9
Decreto n ° 3.724/2001 Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de
qualquer informação obtida nos termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese
diversa da prevista em lei, regulamento ou ato administrativo, será
responsabilizado administrativamente por descumprimento do dever funcional de
observar normas legais ou regulamentares, de que trata o art. 116, inciso III, da
Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, se o fato não configurar infração mais
grave, sem prejuízo de sua responsabilização em ação regressiva própria e da
responsabilidade penal cabível.
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de
qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas
informatizados, arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por
sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 198 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei n.' 8.112,
de 1990, ficará sujeito à penalidade de demissão, prevista no art. 132, inciso IX, da
citada Lei n. 8.112, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento ou
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não
autorizadas a sistemas de informações, banco de dados, arquivos ou a autos de
processos que contenham informações mencionadas neste Decreto, será
responsabilizado administrativamente, nos termos da legislação especifica, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de o servidor
utilizar-se, indevidamente, do acesso restrito.
Código Penal Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que
deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui
crime mais grave.
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o Fisco verificar a
veracidade das informações prestadas pelos Contribuintes em suas DAAs.
No entanto, por outro lado, obedecendo o mandamento do artigo 5°, inciso X, da
CF, da inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga um sério comportamento ético
profissional dos servidores que tenham conhecimento destas informações. Portanto, aí sim, está o
sigilo bancário, e não na transferência de informações bancárias de instituições privadas para um
órgão de Estado, que possui a responsabilidade de sigilo em um espectro maior que é o sigilo fiscal
que ao bancário absorve.
Desta forma, não se vislumbra a quebra ilegal do sigilo bancário do contribuinte no
presente caso.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
10
Nos documentos apurados pela fiscalização, apresentados pelas instituições
financeiras, constatou-se que o Contribuinte apresentou uma movimentação financeira durante o
período apurado incompatível com sua condição na DAAs. Assim, não cabe ao julgador
administrativo discutir se tal presunção é equivocada ou não, pois se encontra totalmente
vinculado aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n. 8.112/1990), mormente quando do
exercício do controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN).
Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de omissão de
receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de depósito mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações (art. 42, caput, da Lei n. 9.430/1996).
Repisa, ao julgador administrativo não cabe decidir se esta medida é certa ou justa.
Se a lei determina o resultado, o julgador administrativo deve aplicar a lei, em cumprimento ao
princípio da legalidade.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS
DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI
10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
11
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Ante ao exposto rejeita-se a preliminar.
3
MÉRITO
Trata-se de lançamento referente a acréscimo patrimonial a descoberto e omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
3.1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
No que tange ao acréscimo patrimonial a descoberto, cabe analisar a aplicação da
Súmula CARF no 67,como argumentado pelo recorrente. Referida súmula possui a seguinte
redação:
Súmula CARF no 67
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento
fiscal. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
12
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/01-04.663, de 13/10/2003 Acórdão no 106-17.146, de
05/11/2008 Acórdão no 106-15.820, de 20/09/2006 Acórdão no 104-19.123, de
05/12/2002 Acórdão no 104-17.359, de 28/01/2000.
Para melhor interpretação do seu texto, se faz essencial analisarmos o teor dos
acórdãos de derem origem a aprovação da súmula. Nesse sentido, transcrevo trecho das
relevantes considerações sobre o tema trazidas pela Conselheira Rita Eliza Bacchieri, Relatora do
Acórdão n. 9202-006.260:
Todos os acórdãos, julgando lançamentos de IR sobre acréscimo patrimonial a
descoberto concluíram ser essencial que a autoridade fiscal demonstre o efetivo
ganho patrimonial do contribuinte, não se admitindo a presunção da sua
existência por meio da análise de meras transferências bancárias, recebimento de
depósitos e emissão de cheques.
Salvo melhor juízo, para os citados julgados tais lançamentos somente subsistem
se restar comprovado um incremento patrimonial, afinal 'acréscimo patrimonial'
denota a ideia de uma riqueza nova a qual se caracteriza pelo excesso verificado
entre todos os investimentos e despesas efetuados pelo contribuinte na obtenção
desses novos ingressos em seu patrimônio. É em razão disso e com base no art.
55, XIII, 806 e 807 do Decreto no 3.000/99 - RIR que se exige que os lançamentos
de APD sejam precedidos pela demonstração da evolução mensal patrimonial do
contribuinte com base no seu 'fluxo de caixa' e ainda que haja outros elementos
que corroborem com os indícios 'bancários' apurados pela fiscalização.
Entre os acórdãos que deram origem à súmula, vale citar a conclusão dos
acórdãos 104-17.359, 104-19.123 e 106-17.156.
No primeiro acórdão a relatora, conselheira Leila Maria Scherrer Leitão, nos
explica que não há qualquer impropriedade no lançamento de APD quando o
levantamento se dá por meio do confronto entre 'origens/receitas' e
'aplicações/despesas', pois o sujeito passivo tem conhecimento da acusação, da
infração tipificada, dos itens que a compõe, das provas levantadas pelo fisco
podendo e devendo exercer seu direito de defesa por meio da apresentação de
provas; de toda forma, deixa claro que a Fazenda não pode se furtar a comprovar
a existência concreta do fato gerador.
Neste cenário, derrubou parte do lançamento que tributava APD com base
exclusivamente em cheques emitidos, extratos e depósitos bancários tidos como
prova bastante da omissão de rendimentos e não apenas como indício a ser
investigado e corroborado com outros elementos probatórios que autorizassem,
em conjunto, a formação da convicção.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
13
No outro acórdão que deu origem à Súmula, o de no 104-19.123, o relator bem
delimitou o caso:
Não caberia a afirmação de que o lançamento no caso concreto não se baseara
exclusivamente em extratos bancários (emissão de cheques), data vênia,
improcede posto que não foi trazida aos autos nenhuma prova, ou sequer fortes
indícios, de que o contribuinte realizara operações cujos resultados omitira ao
fisco, depositados em sua conta corrente bancária Tudo não passou de presunção.
E de presunção não autorizada por lei.
De qualquer sorte, afigura-se inegável, apesar da tributação ter origem em
demonstrativos conhecidos por "fluxo de caixa", "fluxo financeiro" e
"demonstrativos de origens e aplicações de recursos", "demonstrativos de
evolução patrimonial", etc, que a origem da base de cálculo do tributo tomou
exclusivamente como objeto de apuração os cheques emitidos (sem investigação)
como renda consumida. Ora, tal procedimento que já não encontrava respaldo na
jurisprudência do Egrégio Tribunal Federal de Recursos, foi definitivamente
afastado pelo Decreto-lei n.° 2.471, de 1988.
Por fim, vale a análise do acórdão 106-17.156 cujos acontecimentos fáticos se
deram nas mesmas circunstâncias do lançamento ora analisado - caso
BANESTADO. No caso lá analisado além do fiscal ter deixado de realizar o
confronto com base no 'fluxo de caixa' (conflito entre os recebidos e as aplicações
mensais) do contribuinte, entendeu também o Colegiado que as provas eram
frágeis; o fiscal ­ no entendimento do colegiado ­ sem qualquer apuração de
ganho efetivo utilizou-se exclusivamente das informações de remessa de divisa
para o exterior à margem do sistema financeiro como prova robusta da
ocorrência do fato gerador o que motivou o cancelamento do auto de infração.
Importante transcrever parte do voto:
A base de cálculo tributável teve origem em transações financeiras efetuadas em
contas mantidas nos bancos americanos JP Morgan Chase/Beacon Hill-Chello,
Merchants Bank, Lespan Tbl e MTB Hudson Bank, nas quais o recorrente figuraria
como ordenante de tais transações. A autoridade autuante converteu cada
transação pela taxa de conversão US$/Reais (disponível no sisbacen PTAX) da data
da operação, tributando cada valor como omissão de rendimentos, em
decorrência de variação patrimonial não respaldada por rendimentos declarados.
Como consectário do imposto autuado, foi lançada a multa de oficio de 150%, já
que o Auditor-Fiscal entendeu que a conduta do recorrente se subsumiu àquela
do art. 44, II, da Lei n° 9.430/96.
De plano, a autoridade autuante não poderia, simplesmente, considerar que as
transações atribuídas ao recorrente seriam a base de cálculo do imposto lançado,
como se o contribuinte não tivesse recursos declarados para fazer frente às
remessas a si atribuídas. O
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
14
ra, é cediço que a apuração da infração denominada "Acréscimo Patrimonial a
Descoberto" deve ser feita a partir da metodologia de fluxos de caixa mensais,
confrontando as origens (rendimentos declarados de todas as origens) com as
aplicações de recursos (dispêndios efetuados pelo contribuinte). Assim
procedendo, no mês em que as aplicações excederem as fontes de recursos, surge
o acréscimo patrimonial a descoberto.
Ocorre que a fiscalização assim não procedeu, considerando as meras transações
como excesso de aplicações. Não houve qualquer confronto entre as origens e
aplicações de recursos, não se podendo dizer, então, em que mês ocorreu o
eventual excesso de aplicações sobre as fontes de recursos, ou se efetivamente
houve acréscimo patrimonial a descoberto ao cabo de quaisquer dos
anos-calendário em debate, já que a autoridade não solicitou esclarecimento
sobre as origens de recursos e demais dispêndios do contribuinte,
confrontando-os, aplicações e fontes, como exigido pelo art. 806 c/c o art. 807 do
Decreto n°3.000/99.
E acrescenta:
No caso aqui em debate, as transferências em bancos norte-americanos,
imputadas ao contribuinte, foram consideradas como aplicação de recursos. Para
tanto, seria necessário que a autoridade autuante comprovasse como tais
transferências beneficiaram o recorrente, quer por consumo, quer por aumento
patrimonial, isso, repise-se, superando as questões anteriores da fragilidade
probatória e da ausência do confronto das origens com as aplicações. Ocorre que
não há qualquer prova nos autos demonstrando que o contribuinte tenha se
beneficiado das remessas em debate, na via do consumo ou da aplicação de
recursos.
Observamos, portanto, que a súmula foi editada em um cenário onde a
fiscalização de forma equivocada, diante da simples não comprovação pelo
contribuinte da origem de valores apurados em razão de informações bancárias,
utilizava-se de uma presunção cuja aplicabilidade deveria estar acompanhada da
existência de outros elementos que levassem a conclusão da ocorrência de um
incremento patrimonial. Ou seja, a súmula não afasta a possibilidade de que
transferências bancárias sejam classificadas como aplicações de recurso, o que ela
veda é que somente essa informação sirva como razão para sustentar lançamento
de APD.
Feitas tais considerações, cabe verificar a aplicação da referida Súmula ao presente
processo.
No caso dos autos, a variação patrimonial a descoberto decorrente de excesso de
aplicações sobre recursos foi apurada conforme Demonstrativo de Fluxo Financeiro 2008 (e-
fls.53/54), sem maiores explanações no Relatório Fiscal, inclusive acerca da destinação dos
cheques emitidos contra terceiros, para que fossem considerados aplicações.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
15
Nesse cenário, entendo a aderência da Súmula ao presente caso, a tributação ter
origem em demonstrativos conhecidos por "fluxo de caixa", "fluxo financeiro" e que a origem da
base de cálculo do tributo tomou especialmente como objeto de apuração os cheques emitidos e
ordens de pagamento (sem investigação) como renda consumida, em situação análoga aquela
tratada no Acórdão n. 104-19.123 que deu origem à Súmula. Tudo não passou de presunção. E de
presunção não autorizada por lei (Art. 9° Decreto-lei n. 2.471, de 1988).
Assim, entendo que as informações contidas no Auto de Infração não são
suficientes como razão para sustentar lançamento de APD, o elevado montante de cheques
emitidos, como consta no Demonstrativo, seriam apenas indício a ser investigado e corroborado
com outros elementos probatórios que autorizassem, em conjunto, a formação da convicção.
Assim, diante do entendimento já exarado por este Eg. Conselho sobre a questão, e
diante do fato de que, conforme acurada verificação do trabalho fiscal, a autoridade lançadora
não se aprofundou na identificação dos gastos representados pelos cheques emitido, extratos e
depósitos bancários. Portanto, entendo que a r. decisão de primeira instância merece reforma,
para aplicar a Súmula CARF n. 67.
Sob tal racional, em análise à tabela formulada pela fiscalização (“Fluxo Financeiro”
– e-fls. 54), devem ser excluídas para fins de apuração do APD os valores constantes das seguintes
colunas: “Out pag efetuad / Ch nom a tercer” e “ord. pagam. 30/12/2008”, não resultando em
valores passíveis de tributação a título de apuração de acréscimo patrimonial a descoberto.
Pelo exposto, deve ser excluída do lançamento a infração relativa ao acréscimo
patrimonial a descoberto (APD), ano-calendário de 2008.
3.2 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, assiste razão o
recorrente ao defender que para o ano de 2007 a soma não alcança o limite de R$ 80.000,00
dentro do ano-calendário.
Sobre o tema, transcrevo art. 42 da Lei n. 9.430/96, conjugado com o art. 4o da Lei
n. 9.481/97:
Lei no 9.430, de 1996
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
16
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.- grifou-se
Considerando apenas as contas detidas no Banco do Brasil (final 4) e banco
Bradesco, vez que foi excluído pela DRJ do lançamento os valores depositados na conta detida no
Banco do Brasil (final 2) por ausência de intimação do cotitular Sérgio Roth Ferraz de Oliveira,
verifica-se que no ano de 2007 os depósitos bancários não identificados totalizam R$ 73.507,81 e
todos são inferiores à R$ 12.000,00 (e-fl. 58)
Assim sendo, o lançamento relativo à omissão de rendimentos no ano calendário de
2007 não merece prosperar.
Lado outro, em 2006 que os depósitos bancários que remanescem sob exigência
totalizam R$ 84.092 ,00, não se enquadrando, portanto, no limite imposto pela legislação acima
colacionada.
Nesse caso, descabe “abater as despesas da atividade rural regularmente
declarados no livro caixa da atividade rural”, vez que, como bem apontado pela decisão de piso,
trata-se de situação diversa. A atuação não se refere ao resultado da atividade rural (eventual
glosa de despesa ou receitas omitidas no livro caixa) e sim de presunção de omissão de receitas
decorrentes de depósitos bancários de origem não identificada, prevista no art. 42 da Lei n.
9.430/96
Por fim, no que tange ao pedido formulado para que se aplique o percentual 20%
para determinação do resultado tributável, vez que exerce exclusivamente atividade rural,
concordo com a decisão de piso e transcrevo o seguinte trecho (art. 114, § 12 do RICARF):
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
17
14. Da leitura da impugnação, infere-se que o contribuinte pretende que os
créditos bancários listados pela fiscalização sejam considerados como advindos da
atividade rural.
Nesse contexto, vale destacar que a legislação de regência exige a comprovação
da receita da atividade rural por intermédio de documentos reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais, a exemplo de notas fiscais, conforme art. 61, § 5o, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda(RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999:
“Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das
vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo
próprio produtor-vendedor.
(...)§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do
produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.”(grifos
acrescidos)
14.1 Entretanto, o defendente, em sua peça impugnatória, não se preocupou em
vincular individualizadamente as datas e valores de cada ingresso apontado nos
extratos bancários pela fiscalização com documentos reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais.
14.2 O impugnante também não procurou demonstrar de maneira que a
fiscalização teria procedido de forma a tributar rendimentos já oferecidos à
tributação na declaração de ajuste, como sugere na defesa. Poderia tê-lo feito
mediante a elaboração de planilha estabelecendo a correspondência entre datas
e valores dos créditos bancários e origem dos mesmos.
15. Relembre-se que a lei não atribui à autoridade lançadora qualquer
aprofundamento no procedimento para fins de indicar nexo de causalidade entre
depósitos e renda. Não haveria, dessa forma, necessidade de demonstrar o
exercício de atividade diversa à rural. Constatada a existência de ingressos
bancários sem a respectiva comprovação de origem, está autorizada a
formalização do lançamento em virtude da infração de omissão de rendimentos.
Em análise aos outros, verifica-se que o contribuinte não comprovou a origem dos
depósitos, motivo pelo qual, em virtude da ausência de comprovação, vez que o ônus da prova
inverte-se ao contribuinte, descabe presumir o montante como decorrente do exercício da
atividade rural.
Sendo assim, entendo que deve ser mantida a infração “002- Depósitos Bancários
de Origem não Comprovada” relativa aos anos-calendários de 2006 e 2008.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.993 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.000163/2011-23
18
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação no sentido de que “o acréscimo patrimonial a descoberto seja tributado
como receita da atividade rural”, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para excluir do
lançamento:
a) a infração relativa ao acréscimo patrimonial a descoberto (APD), ano-calendário
de 2008
b) o lançamento relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada no ano-calendário de 2007.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 897
DF CARF MF
Original